Tribunal: TJBA
Processo: 8043156-18.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8043156-18.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: MÁRIO TAVARES DE LIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA NEGATIVA DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS–MULTA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (HUM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS (AÇÕES PENAIS DE Nº 0541748-73.2019.8.05.0001 E 0546005- 78.2018.8.05.0001), EM RAZÃO DE FATOS PRATICADOS POSTERIORMENTE AO APURADO NA AÇÃO PENAL EM COMENTO, CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE QUE, EM LIBERDADE, POSSIVELMENTE, PODERÁ CONTINUARÁ A DELINQUIR, O QUE REFORÇA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8043156-18.2022.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, MÁRIO TAVARES DE LIRA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR